Tribunal: TJMT
Processo: 1011107-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011107-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0002-67 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), INGRID DA MATA COUTINHO GOUVEA - CPF: 058.268.431-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno, manteve decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, diante do não recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4o, CPC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar: (i) a vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC); (
ii
) o princípio da confiança legítima; (
iii
) as peculiaridades fáticas ligadas à condição de pessoa jurídica da parte e à emissão de guia pelo sistema eletrônico.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a questão da deserção e fundamentou a inaplicabilidade da alegada violação ao princípio da não surpresa e da confiança legítima.

4. As peculiaridades do caso concreto foram apreciadas, tendo-se destacado a possibilidade de recolhimento por meios eletrônicos e a ausência de justo impedimento.

5. Os embargos visam, em verdade, rediscutir o mérito do julgamento, o que não se admite nesta via estreita.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações que buscam rediscutir o mérito já decidido. 2. Questões de organização interna da parte e a utilização do sistema eletrônico não afastam a deserção pelo não recolhimento tempestivo do preparo."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento no 1011107-70.2025.8.11.0000 por deserção, em razão do não recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado pelo art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar a controvérsia sob a ótica da vedação à decisão surpresa, prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como do princípio da proteção da confiança legítima.

Argumenta que a certidão que atestou a ausência de preparo (ID 279383867) foi gerada automaticamente pelo sistema eletrônico logo após a distribuição do Agravo de Instrumento, desconsiderando a normativa interna deste Tribunal que assegura à parte o prazo de 48 horas para a realização do recolhimento das custas.

Defende, ainda, que ao ser intimad
o
para efetuar o preparo em dobro, limitou-se a reafirmar o pagamento já anteriormente realizado, conduta que não poderia ser interpretada como deliberado descumprimento de ordem judicial, mas sim como manifestação de boa-fé processual. Ressalta que sua atuação se deu amparada na legítima confiança de que o ato processual praticado era válido e suficiente, razão pela qual não poderia ter sido penalizada pela deserção do recurso.

Aduz

que o acórdão embargado deixou de analisar adequadamente a conduta da parte à luz da diligência exigível de uma pessoa jurídica. Explica que o pagamento de custas em âmbito corporativo não constitui ato simples e instantâneo, pois depende de trâmites administrativos internos, como o recebimento da guia, processamento pelo setor financeiro e autorização da pessoa responsável pela transação. Dessa forma, a decisão colegiada teria partido de premissa equivocada e descolada da realidade fática ao tratar o recolhimento como ato imediato.

Por fim, enfatiza que o sistema eletrônico deste Tribunal somente permite a emissão da guia de preparo após a distribuição do recurso, circunstância que afasta a exigência de simultaneidade absoluta entre o protocolo e o recolhimento.

Ao final
,
p
ugn
a pel
o reconhecimento da omissão apontada, com o consequente provimento dos embargos de declaração e a
atribuição de efeitos infringentes, além
de
prequestio
nar
os artigos 8o, 9o e 10 do Código de Processo Civil.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões (Id. 304932896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, impende destacar que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

No caso em apreço,
o
Embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da questão sob a ótica da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC) e do princípio da proteção da confiança legítima, bem como quanto à consideração das peculiaridades fáticas do caso concreto, essenciais para a correta aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contudo, após minuciosa análise do acórdão embargado, constato que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo sido a matéria devidamente apreciada e fundamentada por esta Colenda Câmara.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e objetiva a questão central do recurso, qual seja, a deserção do Agravo de Instrumento em razão do não recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado pelo art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.

No que concerne à alegada violação ao princípio da não surpresa e da proteção da confiança, verifica-se que tal argumento não foi suscitado nas razões do Agravo Interno, configurando inovação recursal, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração. Não obstante, ainda que assim não fosse, o acórdão embargado deixou claro que a certidão que atestou a ausência de preparo foi emitida em conformidade com as normas processuais vigentes, não havendo que se falar em decisão surpresa ou violação à confiança legítima.

Ademais, quanto à alegação de que o acórdão não considerou as peculiaridades fáticas do caso concreto, especialmente no que diz respeito à condição de pessoa jurídica da Embargante e aos trâmites internos necessários para o pagamento do preparo, observa-se que tal questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que expressamente consignou:

"
A Súmula 484 /STJ só pode ser invocada se a parte não conseguiu efetuar o recolhimento das custas no dia da apresentação do recurso, porque protocolado após o expediente bancário, e por isso precisaria efetuar o recolhimento no dia posterior, o que não ocorreu na espécie, inexistindo, assim, justo impedimento a autorizar o magistrado a relevar a pena de deserção.
"

E ainda:

"
Atualmente, grande parte da população possui acesso a canais eletrônicos que permitem o pagamento de boletos bancários fora do horário de funcionamento presencial das agências. É o caso dos presentes autos, em que o pagamento do preparo poderia ter sido realizado eletronicamente, como foi posteriormente.
"

Portanto, o acórdão embargado considerou sim as circunstâncias fáticas do caso concreto, concluindo que, diante da disponibilidade de meios eletrônicos de pagamento, não havia justificativa plausível para o não recolhimento tempestivo do preparo recursal.

Quanto à alegação de que o sistema eletrônico deste Tribunal exige a distribuição do recurso para só então liberar a emissão da guia de preparo, tal circunstância não afasta a obrigatoriedade de recolhimento do preparo no prazo legal, conforme expressamente previsto na Lei no 11.077/2020 e na Resolução TJMT/OE no 02, de 11/03/2021, que estabelecem o prazo de 48 horas após a distribuição para o pagamento e juntada da guia e do comprovante de pagamento bancário nos autos.

No caso em tela, o Agravo de Instrumento foi interposto em 04/04/2025 (sexta-feira), e o comprovante de pagamento do preparo foi juntado aos autos somente em 07/04/2025 (segunda-feira), ou seja, após o decurso do prazo legal de 48 horas. Diante disso, foi determinada a intimação da Agravante para realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, o que não foi atendido, configurando-se a deserção.

Ressalte-se que a alegação de que os dias 05 e 06 de abril de 2025 (sábado e domingo) não teriam expediente bancário não é suficiente para afastar a deserção, uma vez que, conforme bem pontuado no acórdão embargado, atualmente existem diversos meios eletrônicos que permitem o pagamento de boletos bancários fora do horário de funcionamento presencial das agências.

Ademais, a condição de pessoa jurídica da Embargante e os alegados trâmites internos necessários para o pagamento do preparo não constituem justo impedimento apto a relevar a pena de deserção, tratando-se de questões organizacionais internas que não podem ser opostas ao Poder Judiciário para justificar o descumprimento de prazos processuais.

Nesse contexto, o que se verifica é que a Embargante, sob o pretexto de sanar supostas omissões, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é admissível em sede de Embargos de Declaração, conforme pacífica jurisprudênci
a. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME Trata-
se de
Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a determinação judicial de fornecimento dos medicamentos Eritropoetina e
Azacitidina
a paciente diagnosticado com síndrome mielodisplásica com blastos em transformação (CID D46).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se existe omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à legitimidade passiva do Estado em face da existência de plano de saúde privado; (
ii
) verificar se há vício na decisão no tocante à análise da capacidade financeira do paciente; (
iii
) examinar se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda; e (
iv
) determinar se há defeito no julgado quanto à análise da comprovação de ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. O acórdão embargado enfrentou explicitamente a questão da legitimidade passiva do Estado.

3. A decisão analisou a alegada capacidade financeira do embargado, consignando expressamente que o elevado custo mensal do tratamento (R$ 15.298,00) não encontra correspondência com os elementos constantes dos autos sobre sua situação econômica.

4. O acórdão abordou detalhadamente a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo.

5. A alegação de ausência de comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS foi enfrentada no acórdão, que destacou o laudo médico e o parecer técnico do NAT confirmando a inexistência de alternativa terapêutica no SUS.

6. Os argumentos trazidos pelo embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não acolhidos.

1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações que visam meramente rediscutir o mérito da decisão, revelando inconformismo com o resultado do julgamento.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde subsiste independentemente da existência de plano de saúde privado ou da classificação administrativa do medicamento nas listas oficiais do SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1015466-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025) (N.U 1018741-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025)
(Negritei).

Quanto ao prequestionamento dos artigos 8o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, tenho que a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado pela parte, conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça

no sentido de que
"
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão".

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025